Tribunal: TJMT
Processo: 0004288-96.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004288-96.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONILSON MARQUES DE QUEIROZ - CPF: 699.086.301-30 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ROSANGELA MARQUES QUEIROZ - CPF: 184.288.548-07 (APELADO), ETACIR LUIZ PEROTTO - CPF: 316.953.969-87 (VÍTIMA), SONIA DO ROCIO GONCALVES - CPF: 458.548.401-97 (ASSISTENTE), ELIAS FRANCISCO DIAS - CPF: 405.207.061-53 (ASSISTENTE), GILMAR APARECIDO CABRAL - CPF: 453.358.001-78 (ASSISTENTE), JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 762.908.087-53 (ASSISTENTE), KELLY MARIANO DOS SANTOS - CPF: 003.635.821-50 (ASSISTENTE), MICHELE CAROLINE RODIGUES FORTES (ASSISTENTE), LEONICIO RAMOS ALEXANDRE - CPF: 388.245.231-53 (ASSISTENTE), MARLI DE MATOS LUNA - CPF: 004.034.421-50 (ASSISTENTE), ZILMA DE MOURA E SILVA (ASSISTENTE), THIAGO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 007.837.851-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIDA RODRIGUES FIRMINO - CPF: 048.627.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Impronúncia. Indícios insuficientes de autoria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que impronunciou os apelados de homicídio qualificado [motivo torpe], visando à pronúncia.

II. Questão em discussão

Suficiência de indícios de autoria.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que não havendo indícios suficientes de autoria, na forma como preconiza o art. 414 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a impronúncia, uma vez que inexiste força necessária para submeter o feito ao Tribunal do Júri.

2.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. A ausência de lastro probatório materializando indícios suficientes de autoria impede a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

3.
A ausência de indícios concretos e judicializados de autoria impede a pronúncia do réu, sendo insuficientes rumores ou elementos indiretos não confirmados em juízo.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, art. 29; CPP, arts. 414, 593, I, 577, 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1815620/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.04.2023; TJMT, AP nº 0003830-55.2017.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 07.06.2025; TJMT, AP nº 0046580-86.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004288-96.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): RONILSON MARQUES DE QUEIROZ

ROSANGELA MARQUES QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0004288-96.2011.8.11.0042), que impronunciou RONILSON MARQUES DE QUEIROZ e ROSANGELA MARQUES QUEIROZ de homicídio qualificado [motivo torpe] - art. 121, I, do CP - (ID 290189012).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar os apelados.

Pede o provimento para que RONILSON MARQUES DE QUEIROZ e ROSANGELA MARQUES QUEIROZ sejam pronunciados (ID 290189018).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 290189028 e 290189030).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal – Sentença de Impronúncia – Irresignação ministerial – Mérito: Requer que sejam pronunciados os réus, em razão da existência de indícios suficientes de autoria – Parcial viabilidade – Em relação ao fato imputado ao apelado Ronilson Marques de Queiroz, há presença da materialidade e indícios suficientes de autoria - Assim, deve ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, nos termos do princípio do “in dubio pro societate”. - Por outro lado, quanto ao fato delituoso imputado à apelada Rosângela Marques Queiroz, não há evidências mínimas acerca de sua autoria. - A prova obtida por meio da ERB (Estação Rádio Base), por si só, não é suficiente para presumir sua participação no delito, sobretudo em razão das circunstâncias que fizeram com que seu registro telefônico estivesse direcionado à região do crime. - Parecer pelo parcial provimento do recurso."
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 230420177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 18 de dezembro de 2010, em horário impreciso, nas proximidades da Avenida Central (acesso ao Centro de Eventos Pantanal) os denunciados RONILSON e ROSANGELA, imbuídos de latente animus necandi e agindo motivados pela torpeza, desferiram disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima ETACIR LUIZ PEROTTO.

Segundo restou apurado no presente caderno investigativo, na data de 17/12/2010 os familiares registraram o desaparecimento da vítima ETACIR, sendo que, o corpo foi localizado no dia seguinte próximo à Avenida Miguel Sutil (com perfurações causadas por projéteis de arma de fogo - Laudo Pericial nº 02-06- 007743/2010).

As investigações apontaram que no dia 30/10/2010, a vítima ETACIR foi sequestrada e dias depois efetuou disparos de arma de fogo contra a pessoa do denunciado RONILSON, pois tinha a convicção de que ele (denunciado) estava envolvido no sequestro.

Nesse contexto, um dia antes do crime de homicídio a vítima foi comprar material para a sua loja e foi novamente sequestrada, mediante conhecimento prévio dos sequestradores sobre a sua rotina. Em depoimento, a esposa da vítima (Sônia do Rocio Gonçalves) relatou ter presenciado comportamentos estranhos do denunciado RONILSON, notadamente por ter ido no dia dos fatos até Mirassol do Oeste solicitar um orçamento de sessões fisioterápicas e ter pedido para constar o comparecimento pessoal à clínica. [...]

Por sua vez, consta no caderno inquisitorial o auto de reconhecimento positivo (fls. 137), onde a testemunha Jorge Luiz aponta o denunciado como sendo o indivíduo visto nas imediações do local do crime na madrugada dos fatos. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar RONILSON MARQUES DE QUEIROZ e ROSANGELA MARQUES DE QUEIROZ com incursos no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c art.29, ambos do Código Penal, [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 290188857)

O Juízo singular impronunciou os apelados nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, Termo de Apreensão, Laudo Toxicológico, Laudo Pericial do local do crime e Exame Necroscópico.

Já no que tange aos indícios de autoria, analisa-se os elementos indiciários:

Segundo a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2010 os acusados supostamente desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima Etacir Luiz Perotto, ocasionando sua morte. Ressai da peça acusatória que a vítima desapareceu no dia 17/12/2010 e seu corpo foi localizado no dia seguinte (18/12/2010) nas imediações da Avenida Miguel Sutil. [...]

Pois bem.

Em que pese o esforço investigativo empreendido para desvelar a autoria delitiva, ressai dos autos a latente carência de elementos probatórios aptos a imputar, de maneira suficiente, a autoria delitiva aos acusados.

Decorridos quase 15 anos desde os fatos, verifica-se que os elementos colhidos são deveras insuficientes e não restaram suficientemente corroborados em Juízo.

Consta dos autos que as investigações se voltaram aos acusados em razão de Ronilson ter sido vítima de um disparo de arma de fogo, perpetrado pela vítima Etacir, que lhe atribuía, supostamente, a autoria de um sequestro que teria sido vítima em outubro de 2010.

No entanto, constata-se que a mesma fragilidade verificada quando do indeferimento da prisão temporária do acusado, permanece. Do compulsar dos autos, verifica-se a existência da narrativa por testemunhas como Neide Cristina Perotto, irmã da vítima e Iraci Alves da Silva, funcionária da floricultura na época do crime (id. 93774596) que a empresa da vítima possuía elevadas dívidas “acreditando aproximar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” inclusive com agiotas, tendo Iraci, declarado perante a autoridade policial que “no dia em que aconteceu o desaparecimento da vítima, no período vespertino, a última vez que viu essa foi entre 15:00 e 15:30 horas, onde seu LUIZ falava no telefone celular que pertence a SÔNIA com uma certa pessoa, aliás, foi SÔNIA quem passou a ligação para a vítima, e que essa conversa durou um bom tempo, e pode ouvir que a vítima falava o nome de MAURO BRASIL, e pode a declarante ouvir uma pequena frase da vítima dizendo para o MAURO: a semana que vem vamos fechar um contrato...! querendo justificar a vítima àquela pessoa que quitaria parte da dívida posteriormente.

Não bastasse, o Relatório Técnico de ERB colacionado no id. 93774602, a priori, revelam tão somente que o acusado Ronilson de fato estava em Mirassol D’Oeste no dia do crime, bem como o contato telefônico entre ele e sua irmã, a acusada Rosangela Marques Queiroz, que, por sua vez, afirma que as imediações correspondem a seu trajeto cotidiano de casa ao trabalho. Note-se que se trata de uma das principais avenidas desta Capital, Avenida Miguel Sutil.

Nesta ordem de ideias, as circunstâncias do caso concreto demonstram a inexistência de um arcabouço mínimo seguro, considerando o contexto fático trazido à baila processual, como a localização do acusado Roni, no momento do crime (Mirassol do Oeste) e a alegação da acusada Rosangela, não contestada pela acusação, de que as imediações do local do crime, correspondem justamente ao percurso por esta percorrido de sua casa até o seu local de trabalho, bem como que estabelecia residência nas proximidades à época do crime.

Com efeito, essas circunstâncias fáticas são suficientes para deixar dúvida apta a sustentar a impronúncia dos acusados, sobretudo quando a denúncia narra que os denunciados “desferiram disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima ETACIR LUIZ PEROTTO”, imputando aos mesmos a autoria no crime.

Segundo a sistemática do Código de Processo Penal, no exame de admissibilidade (judicium accusationis), o juiz, se convencido da materialidade do crime e da existência de suficientes indícios de autoria ou participação pelo réu, deve proferir decisão pronunciando-o a fim de submetê-lo a julgamento por seus pares, devendo ainda fundamentar os motivos de seu convencimento.

Entretanto, verificada a inexistência de indícios suficientes de autoria para pronunciar os réus, não há outra solução senão impronunciá-los (artigo 414, do Código de Processo Penal).

Isso ocorre porque pós análise das provas, imperioso acolher a tese sustentada pela defesa técnica dos acusados, pois não há convencimento do juízo acerca de indícios suficientes de autoria delitiva a ponto de subsidiar a decisão de pronúncia. [...]

Note-se que a dúvida exigida para que o réu seja pronunciado deve ser uma dúvida razoável, que espelhe a suficiência dos indícios e não meras hipóteses acerca da autoria. [...]

Ex positis, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a denúncia pra o fim de IMPRONUNCIAR os acusados RONILSON MARQUESDE QUEIROZ, brasileiro, nascido em 26/8/1983, filho de Nilson Marques de Queiroz e Ana Elisa Alves da Silva Queiroz e ROSANGELA MARQUES DE QUEIROZ [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 290189012)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Local de Crime nº 02-06-007743/2010 (ID 290186884 - fls. 82/124) e Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.9974-01 (ID 290186884 - fls. 64/73), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sonia Gonçalves, Gilmar Cabral, Elias Dias, Neide Perotto, Iraci Silva, Cleber Pinto, Walter Oliveira, Jorge dos Santos, Ronaldo Pereira, Kelly Santos, Rosangela Queiros, Michelly Fortes, Pedro Jesus, Tiago Silva, Wellida Firmino, Wildeneia Oliveira, Ivanil da Silva, Rosângela Queiroz e RONILSON MARQUES DE QUEIROZ e ROSANGELA MARQUES QUEIROZ.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jorge dos Santos, Kelly Santos, Sonia Gonçalves, Gilmar Cabral, Michelly Fortes, Elias Dias, Rogério de Queiroz, Ronaldo Pereira, Gislaine Gomes, Paulo Silva, Tiago Silva, Rosenil Silva, Almindo Silva, Zilma Silva, Marli Matos, Ana Queiroz e os apelados RONILSON MARQUES DE QUEIROZ e ROSANGELA MARQUES QUEIROZ (Relatório Mídias – ID 290188990 e 290188997).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, verifica-se que, no dia 18.12.2010, em horário incerto, nas proximidades da Avenida Central (acesso ao Centro de Eventos Pantanal), Cuiabá/MT, RONILSON MARQUES DE QUEIROZ e ROSANGELA MARQUES QUEIROZ [apelados] teriam efetuado disparos com arma de fogo [não apreendida] contra Etacir Luiz Perotto [vítima], que resultaram em lesões nas regiões da cabeça, abdômen, tórax e na sua morte, por traumatismo crânio-encefálico, consoante Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.9974-01 (ID 290186884 - fls. 64/73), subscrito pelos peritos Valdir Ribeiro - CRM/MT 2629 e Antônio Preza - CRM/MT 811 (ID 290188857).

A autoria do homicídio foi atribuída a RONILSON MARQUES DE QUEIROZ, inicialmente, por Jorge dos Santos [testemunha], na fase policial, ao asseverar que, no dia dos fatos, visualizou
“um indivíduo saindo da mata, do declive, e vindo em direção ao seu
veículo”, que possuía as características físicas do apelado.

Em relação à ROSANGELA MARQUES QUEIROZ, foi atribuída autoria do homicídio sob assertiva de que, pelo histórico de chamadas efetuado por seu aparelho celular - (65) 9648-6162 -, mostra-se possível indicar que a apelada esteve nas proximidades do local do delito, no dia do crime (ID 290188857).

Todavia, extrai-se do Relatório Técnico da ERB (Estação Rádio Base) nº 149/2019-NI/DHPP-23/08/2019, subscrito por José Ermano dos Santos [Investigador de Polícia] que, no dia do delito [18.12.2010], o apelado não se encontrava em Cuiabá ao constatar que
“Ronilson Marques de Queiroz ‘Roni’ usuário do terminal do (65) 99154694 esteve com seu registro de Erb apontando para o Município de Mirassol D’Oeste, região Leste de Mato Grosso nos dias 17 e 18/12/2010”
(ID 290186885 - fls. 99/104), a elidir indícios mínimos de autoria acerca da prática de homicídio qualificado.

No tocante à ROSANGELA MARQUES QUEIROZ,
“a proximidade da apelada em relação ao local do crime pode ser justificada pelo fato de ela residir nas imediações, mais especificamente na Rua das Orquídeas, Bairro Novo Tempo (informação colhida no Id. nº 290186883 – pág. 165). Tal circunstância, portanto, enfraquece a prova de seu suposto envolvimento no crime”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 230420177).

Frise-se que não foram ouvidas testemunhas que poderiam confirmar, em Juízo, o envolvimento dos apelados no delito.

O c. STJ possui entendimento de que “
não havendo indícios suficientes de autoria, na forma como preconiza o art. 414 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a impronúncia”
, uma vez que inexiste
“força necessária para submeter o feito ao Tribunal do Júri”
(STJ - AgRg no AREsp: 1815620 MG 2021/0013688-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 14.4.2023).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

"A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. A ausência de lastro probatório materializando indícios suficientes de autoria impede a submissão do réu ao Tribunal do Júri."
(AP nº 0003830-55.2017.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 7.6.2025)

“A ausência de indícios concretos e judicializados de autoria impede a pronúncia do réu, sendo insuficientes rumores ou elementos indiretos não confirmados em juízo.”
(AP nº 0046580-86.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 13.2.025)

Assim sendo, impõe-se manter a impronúncia dos apelados RONILSON MARQUES DE QUEIROZ e ROSANGELA MARQUES QUEIROZ, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025